Tribunal: TJDFT
Processo: 0023376-48.2011.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC). INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 924, V, do Código de Processo Civil estabelece que se extingue a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
2. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva.
3. Caso concreto em que a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de depósito e, portanto, a pretensão executória submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, diante da inexistência de prazo prescricional específico para referida ação no referido codex.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.